Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento simultâneo dos processos no 0703674-72.2025.8.07.0009 e no 0703662-58.2025.8.07.0009, na forma dos artigos 55, § 3o, e 58, do CPC.
2. Recursos inominados interpostos pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou a ré a pagar aos autores o valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, cabendo a cada um dos autores R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) manutenção dos nomes dos mutuários nos cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (iii) direito dos autores à indenização por danos morais; e (iv) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 21/01/2025 os autores renegociaram o financiamento imobiliário, ajustando o pagamento da primeira parcela para o mesmo dia (ID 73569525/73569526 - Processo 0703674-72.2025.8.07.0009). O nome dos autores foi inserido em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito em 30/12/2024 e excluído em 24/03/2025 (ID 73569542 - Pág. 12 – Processo 0703674-72.2025.8.07.0009)
6. Segundo a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, o credor tem o dever de retirar o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes em até cinco dias úteis após o pagamento integral da dívida. O prazo, na hipótese em comento, não foi observado pela instituição financeira, porquanto a exclusão ocorreu cerca de 60 dias após o pagamento.
7. Renegociada a dívida e quitada a parcela pactuada, a manutenção indevida dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito retrata falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.
8. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 548/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.